Tribunal: TJMT
Processo: 1025417-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025417-14.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUSTINA FERREIRA LOPES - CPF: 200.857.611-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. - EPP - CNPJ: 14.373.320/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 011.778.331-58 (ADVOGADO), LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 011.778.331-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), JUSTINA FERREIRA LOPES - CPF: 200.857.611-68 (AGRAVADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa de recurso para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em razão do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) e do
REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra entes públicos, inclusive aqueles aos quais esteja vinculada, à luz da evolução constitucional da instituição e da superação da tese da confusão pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a fixação ou não por equidade.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula organicamente, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

4. A missão constitucional da Defensoria Pública de garantir acesso à justiça aos grupos vulneráveis demanda adequada alocação de recursos financeiros, sendo as verbas sucumbenciais destinadas exclusivamente ao aparelhamento institucional.

5. No que tange ao quantum honorário, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 2.169.102/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), estabeleceu que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto a prestação de saúde não se traduz em proveito econômico patrimonializável ao usuário, tratando-se de bem jurídico inestimável.

6.

A quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional e compatível com o efeito uniformizador do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e o tempo de atuação em primeiro grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7.
Juízo de retratação positivo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula organicamente, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional. 2. Em demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, sem aplicação do § 8o-A do mesmo dispositivo, porquanto a prestação de saúde não se traduz em proveito econômico patrimonializável ao usuário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 134, § 2o; 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 16; LC no 80/1994, art. 4o, XXI.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023, STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema Repetitivo 1.313 e
N.U 1035084-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, para manter a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis em que, julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por JUSTINA FERREIRA LOPES, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS , sem, contudo, fixar advocatícios em prol da Defensoria.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) e do REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313).

Após a conclusão do leading case e a fixação das teses relativas aos referidos temas, os autos foram devolvidos a este relator para eventual juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos a este relator para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema no 1.002 fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Tema 1.313 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por JUSTINA FERREIRA LOPES, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

A demanda foi julgada procedente, para que os requeridos disponibilizem a parte autora

atendimento domiciliar – Home Care, sem, contudo, fixar honorários.

Em sede de apelação, a obrigação foi direcionada ao Estado de Mato Grosso, sendo também negado o recurso da Defensoria Pública que visava à fixação de honorários, decisão esta posteriormente mantida em recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao julgar o RE no 1.140.005 (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

No que tange ao quantum a ser fixado, ao julgar o REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

Com a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus retomam seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).” (ex vi STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

In casu
, a demanda originária teve como objeto a disponibilização a
parte autora de atendimento domiciliar – Home Care, sem, contudo, fixar honorários.

Verifica-se que a ação tramitou por quase cinco meses, tendo sido distribuída em 19/10/2021 e sentenciada em 28/03/2022, com apresentação da petição inicial (ID 145786185) e impugnação (ID 145788193).

Diante desse contexto, considerando (i) a gravidade do quadro clínico, (ii) a natureza e a relevância da causa — que envolve os direitos fundamentais à vida e à saúde — e (iii) o trabalho desenvolvido em primeiro grau de jurisdição, fixo os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

Tal quantia revela-se proporcional e compatível com o efeito uniformizador do Tema 1.313/STJ.

Quanto ao prequestionamento, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante
o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 do STF) e no REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313 do STJ,
e, por conseguinte,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno da Defensoria Pública,
a fim de fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, em razão do redirecionamento da obrigação, não impugnado por recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026